Tribunal: STF
Processo: RE 86019
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
Médico. Acumulação proibida. Dispensa, sem aviso-prévio e indenização. Reconhecimento, porém, do direito a 13º salário e férias, ressalvada a prescrição bienal. Recurso extraordinário do INPS não conhecido, por aplicação do artigo 308, II, b, do Regimento Interno, em sua redação anterior.